Tribunal: STF
Processo: ARE 1277032
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJSP, assim ementado:
    “Apelações. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Preliminares do apelante José Manoel de litispendência e sentença extra petita afastadas. Ação ajuizada pelo Ministério Público, autuada sob o n° 1003161-16.2016.8.26.0624, que difere na causa de pedir em relação ao presente feito. Causa de pedir nesta ação que consiste nos aumentos salariais conferidos aos ocupantes de cargos comissionados, com base na Lei Municipal 3.706/2005, enquanto que na ação referida a causa de pedir consiste em desvio de função por parte de servidores concursados, com base na mesma lei. Partes diversas e pedidos também distintos em ambas as ações. Causa de pedir que é firmada na descrição dos fatos, desde que adequada e não em sua qualificação jurídica, que cabe ao juiz. Aumento dos vencimentos de Gabriel Silverio Selas por meio de Portaria baseada na Lei Municipal 3.706/2005, que não prevê referência de salário para os cargos em comissão no município de Tatuí. Referência de salário para cargo em comissão que foi fixada pela lei que criou o cargo e não em lei diversa. Lei Municipal n° 1.242/75, que prevê a referência salarial G-III para a função ocupada por Gabriel Silverio Selas. Improbidade configurada. Aumento de vencimento que é ato vinculado e não poderia ter sido efetivado com discricionariedade, em referência salarial eleita por meio de critérios subjetivos. Culpa do ex-funcionário comissionado que não restou demonstrada, tampouco indícios de que tenha agido em conluio com o Chefe do Executivo à época. Boa -fé. Caráter alimentar dos pagamentos. Devolução indevida. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso de José Manoel improvido e de Gabriel Silverio Selas provido.” (eDOC 9, p. 81)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 37, caput e §4º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a decisão recorrida mostrou-se sem amparo direto na Lei federal 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), nos seguintes termos:
    “Verifica-se do V. Acórdão proferido pelo E. TJSP, ofensa ao art. 37, caput e § 4°, da CF, tendo em vista que, embora exista Lei infraconstitucional disciplinado a matéria (Lei de Improbidade Administrativa), a questão se reveste de constitucionalidade, para fins de interpretação do mérito da legalidade em relação a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, para atos administrativos emanados do Chefe do Poder Executivo, com base em Lei local, ainda que com contornos inconstitucionais, a fim de delimitar o alcance das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, já que tal conduta não faz parte do rol dos artigos 10 e 11, ora exemplificativo e não taxativo.
    (...)
    Aqui, imprescindível informar que, o que se pretende em sede de recurso extraordinário, é a análise do alcance da aplicação das sanções previstas no § 42, do art. 37, da CF, aferindo-se, para tanto, se a ação do Agravante José Manoel encontra-se dentre as hipóteses normativas.
    (...)
    Observa-se que, o texto normativo menciona qualquer ação ou omissão, sem, contudo, estabelecer de fato, quais são as ações ou omissões geradoras dos atos de improbidade administrativa, implicando, portanto, em interpretação subjetiva, no presente caso, a realização de ato administrativo pelo Chefe do Poder Executivo, baseado em Lei local vigente, mas com contornos inconstitucionais. 
    Ainda que conste um rol de situações previstas no art. 11, a interpretação deste artigo não é taxativa, pois depende de análise subjetiva do texto legal, posto que não estão enumeradas de forma exaustiva as ações e omissões geradoras das condutas ímprobas. 
    No caso dos autos, o Agravante realizou ato administrativo baseado em Lei local vigente, mas, com contornos inconstitucionais, qual seja, a transposição de referência salarial de servidor comissionado, de forma discricionária.” (eDOC 14, p. 4-7)
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REMANEJAMENTO DE SERVIDORES, NOMEADOS PARA DETERMINADOS CARGOS, PARA EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES EM CARGOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N° 287/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 25, p. 1)
    É o relatório. 
    Decido. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – a Lei federal 8.429/1992 e as Leis Municipais 4.717/1965, 3.706/2005, 4.175/2009 – e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente estivera envolvido em ato ímprobo praticado no âmbito de municipalidade a propósito da tredestinação de cargo e incremento de remuneração sem amparo legal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Assim é que a portaria pela qual foi alterada a referência da remuneração do funcionário Gabriel Silverio Selas, ato emanado do então Prefeito José Manoel, enquadra-se perfeitamente no artigo 10, caput, da Lei nº 8.429/92, porque referida alteração importou na majoração dos ganhos mensais daquele servidor, de R$ 1.452,76 para R$ 2.155,91. Resulta evidente, portanto, a lesão ao erário público.
    A conduta do apelante José Manoel, de seu turno, subsume-se ao no (sic) artigo 11, caput e inciso IV, da Lei nº 8.429/92, porque violou os princípios que norteiam a Administração Pública, mormente os princípios da legalidade e da publicidade.” (eDOC 9, p. 87)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDES LICITATÓRIAS. 1. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 722673 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.08.2013)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade. Prequestionamento. Afronta ao art. 93, IX, da CF. Não ocorrência. Tipificação. Individualização das condutas. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inexiste violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 3. Na hipótese houve expressa análise das condutas apontadas como ímprobas e enquadramento fundamentado nos tipos e sanções da Lei nº 8.429/92. 4. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Ausente a má-fé processual, não há que se aplicar o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em virtude das disposições dos arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/85.” (ARE 874450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.05.2017)
    Por fim, cabe ressaltar que, tendo em vista a matéria recorrida demandar reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais, não é cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, nos termos da Súmula 636 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 93), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente